Tribunal: TJDFT
Processo: 0746259-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746259-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRENE VIEIRA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos cumprimento de sentença promovido por IREENE VIEIRA RAMOS que indeferiu a ilegitimidade ativa alegada pelo executado, definiu a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 e definiu que o período incluído no título judicial para fins de cobrança do auxílio alimentação é de janeiro/1996 a abril/1997. Ao final, determinou o envio dos autos à contadoria judicial em razão da controvérsia de valores apresentados pelas partes. O agravante aduz que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n. 32.159/97, proposta pelo SINDIRETA. Afirma que a agravada era ocupante de cargo de Técnico de Planejamento Orçamentário, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, carreira representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. Defende que a decisão de utilização da taxa SELIC sobre o valor corrigido com juros segundo consta do art. 22 da Resolução n. 303 do CNJ representa anatocismo. Sustenta a ilegitimidade da agravada com fundamento no princípio da unicidade sindical e no art. 535, II, do CPC. Menciona o julgamento do IRDR n. 21 para reforçar a ilegitimidade ativa. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito requer a extinção do feito principal pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa. Subsidiariamente, requer seja aplicada a SELIC na forma simples. Pede pela condenação da agravada ao pagamento de honorários sobre o valor do excesso da execução. Recurso não preparado em razão da isenção legal do ente público. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a agravada ajuizou ação de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação de conhecimento n. 32.159/1997 promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. O agravante suscita a ilegitimidade ativa, porém, sem razão. A ilegitimidade é matéria de ordem pública possível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição. Sobre esse tema, o TJDFT admitiu o IRDR n. 21, no qual se discutiu a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Ao estabelecer o incidente de resolução de demandas repetitivas n. 21 autuado sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000, a Câmara de Uniformização do TJDF fixou a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe n 0039026-41.1997.8.07.0001) têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. No presente caso, tem-se que a agravada exercia o cargo de Técnico de Apoio Fazendário na Secretaria de Estado da Fazenda, Administração Direta, conforme se infere das fichas financeiras relativas aos anos de 1996 e 1997 (ID 202639532), exatamente no mesmo ano em que o sindicato propôs a ação de conhecimento que deu origem ao título exequendo. Portanto, a agravada era servidora da administração direta e já era filiada ao SINDIRETA ao tempo da propositura da ação de conhecimento, não havendo se falar em ilegitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, tampouco mácula ao princípio da unicidade sindical. Assim, rejeito a alegação de ilegitimidade ativa. No tocante ao capítulo da decisão que determinou a incidência da taxa Selic sobre o valor corrigido e com juros, o agravante aponta que é vedado o anatocismo e defende a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução n. 303/2019. Sustenta que há excesso no valor executado e que o título é inexigível. Em que pese o arrazoado, sem razão. De início, cumpre registrar que o pedido de declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do CNJ constitui clara inovação recursal, visto que não tratada na decisão recorrida. Portanto, nesse particular, o pedido não deve ser conhecido. No mais, a atualização de débitos da Fazenda Pública em relação às dívidas não tributárias, como é o presente caso, deve seguir o que restou decidido no julgamento do RE 870.947/SE, o que significa dizer que a correção monetária deve ser com base no IPCA-E desde a data fixada na sentença e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Porém, em razão da EC n. 113/2021, a referida metodologia de cálculo é de observância até novembro/2021, a partir do qual, há de ser aplicado novo sistema de reajuste o qual utiliza a taxa SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Portanto, a partir de 09/12/2021, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional n. 113/2021, a Selic deverá ser utilizada tanto para atualização monetária quanto para juros de mora, sem a incidência de qualquer outro índice. Segundo consta do Manual de Orientação e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, para as dívidas da Fazenda Pública devidas até dezembro/2021, a orientação é a seguinte: “Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dezembro/2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de novembro/2021 e os juros de dezembro/2021; b) sobre o valor consolidado do crédito em dezembro/2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de janeiro/2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022)”. A Resolução n. 303/2019/CNJ, com as alterações da Resolução n. 482/2022, por sua vez, define em seu art. 22, §1o que a Selic incidirá sobre o valor consolidado, que corresponde ao crédito corrigido monetariamente e com juros. Confira-se: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Assim, escorreita a decisão que determinou a incidência da SELIC sobre o valor atualizado monetariamente somado aos juros de mora. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal, vide: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1899434, 0717929-96.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no PJe: 15/08/2024.); Assim, escorreita a decisão que determinou que a base de cálculo de aplicação da Selic é o valor principal atualizado somado aos juros. Ressalte-se que a aplicação da taxa Selic ao débito consolidado não adiciona juros sobre juros. Isso porque a aplicação é prospectiva, não utiliza a cumulação de índices, mas, somente, a sucessão de incidência de índices diversos em obediência às alterações da legislação no decurso do tempo. Desse modo, não há falar em anatocismo ou bis in idem. Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, observa-se que em decorrência da dissonância dos cálculos apresentados pelas partes, o Juízo da causa determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos devidos. Portanto, não houve qualquer decisão acerca de homologação de valores para fins de pagamento, não havendo falar em reconhecimento de excesso no valor da execução. Destarte, dada a determinação de envio dos autos à contadoria para atualização do débito, não se vislumbra perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressuposto para a concessão de efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator